Tribunal: TJES
Processo: 0000276-22.2020.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000276-22.2020.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA PEREIRA DO CARMO VENIALI

APELADO: ALOISIO PEREIRA MELO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0000276-22.2020.8.08.0005

APELANTE: LUCIANA PEREIRA DO CARMO VENIALI

APELADOS: ALOISIO PEREIRA MELO E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE CONTRAMÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Luciana Pereira do Carmo Veniali contra sentença que, nos autos de ação de reparação de danos causados em acidente de trânsito ajuizada por Aloisio Pereira Melo e Jean Melo de Lima, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 20.262,38 a título de indenização por danos materiais, além de custas processuais e honorários advocatícios. A sentença também julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e o pleito reconvencional da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação robusta do nexo causal entre a conduta da recorrente e os danos alegados; e (ii) definir se, diante da ausência de provas contundentes, o ônus da prova foi adequadamente cumprido pelos autores, à luz do art. 373, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 373, I, do CPC, impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.

4. O boletim de ocorrência lavrado unilateralmente pelos envolvidos no acidente não possui presunção
juris tantum
de veracidade, consistindo apenas em relato unilateral, sendo insuficiente para comprovar a dinâmica do acidente.

5. Não há nos autos provas robustas, como testemunhas ou outros documentos probatórios, que confirmem a culpa exclusiva da recorrente pelo acidente ou o nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegados.

6. Fotografias e demais documentos anexados aos autos não demonstram quem foi o causador do acidente, sendo destinados apenas à análise de eventuais danos materiais, caso fosse confirmada a responsabilidade da ré.

7. Em matéria de responsabilidade civil, exige-se a comprovação de conduta, dano e nexo de causalidade, sendo ônus dos autores demonstrar tais elementos. A ausência de prova robusta impede o reconhecimento do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão dos ônus sucumbenciais, observada a assistência judiciária gratuita deferida aos autores.

Tese de julgamento
:

1. O boletim de ocorrência lavrado unilateralmente não gera presunção de veracidade e deve ser corroborado por outras provas robustas para demonstrar a culpa e o nexo de causalidade em ações de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito.

2. Cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

3. A ausência de elementos probatórios consistentes impede o reconhecimento da responsabilidade civil e a procedência do pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 186; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, Apelação Cível nº 5014421-30.2017.8.13.0145, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 06.03.2024.

TJ-SC, Apelação Cível nº 0300281-33.2019.8.24.0078, Rel. Des. Diogo Pítsica, j. 29.09.2022.

TJES, Apelação Cível nº 0020638-68.2013.8.08.0012, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 09.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposta por
LUCIANA PEREIRA DO CARMO VENIALI
em face da r. sentença (ID 9547747) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá, que, nos autos da
“ação de reparação de danos causados em acidente de trânsito”
contra si ajuizada por
ALOISIO PEREIRA MELO
e
JEAN MELO DE LIMA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar a demandada ao pagamento aos requerentes de R$ 20.262,38 (vinte mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), devidamente acrescidos de juros e correção monetária, a título de indenização por danos materiais.

Por outro lado, a sentença julgou improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais e o pleito reconvencional.

Por fim, o comando sentencial condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões (ID 9547750), a apelante aduz, em síntese, que: (i)
“[...] o acidente ocorreu não por sua culpa, mas em razão das péssimas condições de tráfego da pista, que no momento do acidente não se encontravam interditadas para o trânsito de veículos, nem com aviso de desvio com cavaletes e faixas, placas informativas, isolamento da área em obras, tampouco sinalizações”
; (ii) a recorrente tomou todas as medidas cabíveis para tentar evitar o acidente, de modo que não pode ser culpada de uma conduta que ela não contribuiu para o deslinde dos fatos; e (iii)
“[...] não há documentos que permitam, de forma contundente, certificar quem foi o responsável pelo sinistro e, à luz da jurisprudência pátria, deve a r. sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais”
.

Em sede de contrarrazões (ID 9547756), os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso.

Como se denota dos autos,
ALOISIO PEREIRA MELO
e
JEAN MELO DE LIMA
ajuizaram a presente
“ação de reparação de danos causados em acidente de trânsito”
em face de
LUCIANA PEREIRA DO CARMO VENIALI
.

Pretendem a reparação dos danos em razão do acidente de trânsito ocasionado pela requerida ao invadir a contramão e abalroar o veículo conduzido pelo primeiro autor, sendo de titularidade do segundo requerente, causando vários prejuízos.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e, por outro lado, improcedente o pedido de indenização por danos morais e o pleito reconvencional.

Para tanto, sustentou S. Exª que,
“[...] Em audiência de instrução e julgamento do processo, ocorrida em 20/06/2023, o Sr. Aloisio Pereira Melo, parte autora, condutor do veículo, ratificou os termos da exordial ao afirmar que ‘que fazia o sentido Apiacá x Bom Jesus, na altura antes do contorno eu ia e ela vinha de lá pra cá em direção da Apiacá [...] no contorno lá de Bom Jesus do Norte x Apiacá. Eu ia no sentido a Bom Jesus, do nada dona Luciana [...] de repente o carro dela invadiu a minha pista, invadiu a faixa, bateu na minha lateral e no carro atrás’”
.

Aduziu, ainda, que o condutor do veículo, em seu depoimento, afirmou que
“[...] que as obras no trecho já estavam concluídas, tanto que a pista encontrava-se em boas condições de tráfego e estava sinalizada”
.

Fundamentou, também, que
“[...] O requerente Jean, ao ser interrogado em audiência sobre o local de conserto do carro envolvido no acidente, respondeu que levou um carro para autorizada Hyundai com localização mais próxima a Apiacá. E narrou a dinâmica dos fatos ao patrono da requerida, ratificando, mais uma vez, o quanto trazido na peça exordial e, ainda, afirmou que as obras da rodovia já estavam concluídas”
.

Por fim, concluiu que os danos emergentes concernentes às despesas com conserto do carro e guincho, suportadas pelo segundo requerente, foram devidamente comprovadas nos autos.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Conforme o disposto no artigo 186 do Código Civil:
"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"
.

Extraem-se desse dispositivo os pressupostos da responsabilidade civil, que são: a conduta humana (ação ou omissão), a culpa ou dolo do agente, a relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

Em relação à culpa, cabe ressaltar que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme o inciso I, do artigo 373, do CPC, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, daquele mesmo diploma legal).

Por todos, cito o seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ART. 373 DO CPC - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA - NÃO DESINCUMBÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
Como regra geral, o ônus da prova é distribuído: ao autor, em relação aos fatos constitutivos de seu direito; e ao réu, quanto aos fatos que impedem, extinguem, ou modificam o direito autoral (art. 373, CPC). Não tendo a autora se desincumbindo de seu ônus probatório que lhe era imposto (art. 373, inciso I, CPC), de comprovar suas alegações, a manutenção de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5014421-30.2017.8.13.0145, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 06/03/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

O Código de Processo Civil, em relação ao ônus da prova, adota a teoria fundada na posição assumida pelas partes no processo como regra.

É comezinho, ainda, que adotamos, em matéria processual civil, o sistema de persuasão racional ou livre convencimento motivado, em que ao magistrado compete formar a sua convicção livremente, porém, de acordo com os elementos constantes dos autos.

Assim, as partes assumem o ônus subjetivo ou obrigação de instruírem o processo com as provas de suas alegações, a fim de serem examinadas pelo juiz da causa quando proferir a sentença.

No que tange a definição de ônus da prova, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery discorrem:

“Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 10ª ed. rev. e ampli., São Paulo: RT, 2007, p. 608).

Ainda a respeito do tema enfatiza Ovídio Baptista da Silva:

“Como todo o direito sustenta-se em fatos, aquele que alega possuir um direito deve, antes de mais nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-se, portanto, estabelecer, como regra geral dominante de nosso sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte que alega a existência de determinado fato para dele derivar a existência de algum direito, incumbe o ônus de demonstrar sua existência. Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes” (Curso de processo civil. 3. ed. Porto Alegre: Sérgio Fabris, p. 289).

No caso vertente, a despeito da inequívoca comprovação do acidente e dos danos, a meu sentir, não restou comprovado quem, de fato, deu causa à dinâmica dos fatos.

Destaco, inicialmente, que o boletim de ocorrência acostado às fls. 20/21, foi prestado por declarações unilaterais prestados pelos próprios envolvidos no acidente, senão vejamos:

“[...] EM CONTATO COM OS SENHORES ZAQUEL CONCEIÇÃO PATEINO, DUE SE APRESENTOU COMO CONDUTOR DO VEICULO FIAT UNO PLACAS KMO-3451-RJ, E ALOISIO PEREIRA MELO, CONDUTOR DO VEICULO HB 20 PLACAS PPF 0A95-ES, ESTES INFORMARAM QUE SEGUIAM SENTIDO APIACA X BOM JESUS DO NORTE, QUANDO VEIO TRANSITANDO NO SENTIDO CONTRARIO UM AUTOMOVEL VW GOL PLACAS MTZ-4179-ES, CONDUZIDO PELA SENHORA LUCIANA PEREIRA DO CARMO VENIALI, E PERDEU O CONTROLE DA DIREÇÃO DE SEU VEICULO VINDO A ATINGIR O AUTOMOVEL DO SENHOR ALOISIO PEREIRA MELO NA LATERAL DIREITA, E ATINGINDO TAMBEM FRONTALMENTE 0 VEICULO DO SENHOR ZAQUEL CONCEIÇÃO PATEINO [...]”

O autor da demanda,
ALOISIO PEREIRA MELO
, ao prestar as informações no referido documento, afirmou:

“INFORMOU QUE TRAFEGAVA DE APIACÁ PARA BOM JESUS DO NORTE, QUANDO NO TREVO DA CHEGADA DE BOM JESUS DO NORTE VEIO UM VEÍCULO VW GOL EM SENTIDO CONTRÁRIO E ATINGIU SEU VEÍCULO E UM TERCEIRO QUE TAMBÉM TRAFEGAVA NO MESMO SENTIDO SEU, CAUSANDO GRAVES DANOS AOS AUTOMÓVEIS. QUE NÃO SOFREU FERIMENTOS”.

Frise-se que o Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não goza de presunção
juris tantum
de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CURVA ACENTUADA SEM SINALIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO REQUERENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE INSUBSISTENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SINISTRO E EVENTUAL CONDUTA OMISSIVA ESTATAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. DEVER DE COMPENSAR INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal exaltou a teoria do risco administrativo no que tange à responsabilidade civil do Estado e dos diversos entes que prestam algum serviço público, fazendo valer a desnecessidade de aferição do elemento culpa ou dolo.
2. Boletim de Ocorrência registrado em Delegacia de Polícia Civil dias após o acidente não goza de presunção relativa de veracidade, por não ter sido emanado por órgão estatal imparcial, consistindo em mera narrativa exclusiva do próprio requerente, único interessado na causa
. 3. A prova da ocorrência de um acidente de trânsito e da existência de uma curva não sinalizada não resulta, por si só, na prova do nexo de causalidade entre ambos. São três os requisitos indispensáveis para caracterização da responsabilidade civil do ente federado, não tendo o requerente se desincumbido de seu ônus probatório. 4. Sentença mantida. Honorários recursais cabíveis. (TJ-SC - APL: 03002813320198240078, Relator: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 29/09/2022, Quarta Câmara de Direito Público)

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DAS PARTES AO DEVER DE CUIDADO.RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONSTATADA. PROVA DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não comprovado nexo de causalidade entre o evento e o dano sofrido, ausente a responsabilidade do réu em indenizar o autor. 2. O pedido de reparação de danos não pode ser acolhido se o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
3. Consoante o Superior Tribunal de Justiça, o Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras
(AgRg no REsp n. 773.939/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27/10/2009, DJe de 29/10/2009. 4. Recurso não provido. Sentença mantida.(TJ-DF 07014296320228070019 1901214, Relator: LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 01/08/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - DANO, NEXO CAUSAL E CULPA PELO ACIDENTE - COMPROVAÇÃO - BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONFECÇÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - FÉ PÚBLICA - PEDIDO DE RETIFICAÇÃO POR CONDUTOR ENVOLVIDO - AUSÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - NÃO AFASTADA. Nas ações de reparação civil por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, devendo ser comprovado o dano, o nexo de causalidade e a culpa pelo sinistro.
Em regra, o Boletim de Ocorrência Policial não gera presunção iuris tantum de veracidade dos fatos nele narrados, haja vista tratar-se de declaração unilateral do interessado
. O Boletim de Acidente de Trânsito confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal, que esteve no local do acidente logo após a ocorrência objeto do registro, tem presunção relativa de veracidade acerca dos fatos narrados. Inexistindo pedido de retificação do Boletim de Acidente de Trânsito por condutor envolvido e outras provas que afastem a sua culpa pelo sinistro registrada pela autoridade Ãªncia e presunção de veracidade policial, deve ser reconhecido o dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 10000220928451001 MG, Relator: Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 16/8/2022, Câmaras Cíveis/2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/8/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DECLARAÇÕES UNILATERAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - DANO E NEXO CAUSAL - COMPROVAÇÃO - CULPA PELO ACIDENTE - AUSÊNCIA DE PROVA - RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE. 1. Nas ações de reparação civil por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, devendo ser comprovado o dano, o nexo de causalidade e a culpa pelo sinistro.
2. Em regra, o Boletim de Ocorrência Policial não gera presunção iuris tantum de veracidade dos fatos nele narrados, haja vista tratar-se de declaração unilateral do interessado
. 3. Ainda que comprovados o dano e o nexo de causalidade, não há falar em responsabilização civil se inexiste prova da culpa pelo sinistro.(TJ-MG - Apelação Cível: 50046176420178130686, Relator: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 05/03/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024)

No mesmo sentido, os entendimentos deste Egrégio Sodalício:

[...]
O boletim de ocorrência de acidente de trânsito lavrado unilateralmente pelos envolvidos no sinistro deve ser corroborado por outras provas produzidas na demanda
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140367517, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/02/2022)

[...]
3) O Boletim de Ocorrência apresentado foi confeccionado de forma unilateral e, por isso, não comprova a veracidade dos fatos
. 4) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0001173-23.2020.8.08.0014; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 23/08/2023)

Assim, por se tratar de documento produzido unilateralmente, não sendo meio contundente a fim de atribuir eventual responsabilidade para o evento danoso, não vejo como dar credibilidade aos fatos que lá foram narrados.

Quanto às demais provas que foram acostadas aos autos, denota-se que foram colhidos apenas os depoimentos pessoais dos autores, ocasião em que, na audiência de instrução (link acostado no ID 11919948), o requerente
ALOISIO PEREIRA MELO
confirmou a culpa exclusiva da requerida pela ocorrência na dinâmica dos fatos, ao passo que o autor
JEAN MELO DE LIMA
, além de não ter presenciado o acidente, apenas confirmou os fatos narrados na inicial por relato do demandante Aloisio.

Ora, a despeito de tais provas e dos danos ocasionados, não houve a inquirição de quaisquer testemunhas, de modo que, a meu sentir, não há elementos robustos que confirmem o nexo de causalidade entre estes e a conduta narrada.

A prova documental, inclusive as fotografias juntadas às fls. 25/27, da mesma forma, não comprova quem deu causa ao acidente e seria destinada somente ao exame de eventuais danos patrimoniais, caso se entendesse pela responsabilidade civil.

Diante disso, imperioso ressaltar que o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil trata-se de fato constitutivo do direito autoral, cuja incumbência probatória é dos apelados, ora autores, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Sobre a hipótese, trago à colação os entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TR NSITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I DO CPC. CULPA DO REQUERIDO. NÃO CONFIGURADA. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A regra de distribuição do ônus da prova adotada pelo Código de Processo Civil recai sobre o autor quanto as alegações dos fatos articulados na inicial. Tal
axioma encontra assentamento no art. 373, I do CPC. 2. Assim, diante da convergência dos depoimentos das testemunhas, não há como cravar quem invadiu a contramão de direção, com base nas provas então produzidas (documental), ficando em meras ilações atribuir ao motorista apelado a culpa pelo acidente. [...] (TJES; AC 0020638-68.2013.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 11/03/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DO MOTOCILISTA. CULPA DO VEÍCULO DE MAIOR PORTE (CAMINHÃO). ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do disposto no art. 373, I, o ônus da prova cabe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito. 2. Hipótese em que não há prova suficiente nos autos para que seja aferida a culpa do motorista do caminhão pelo acidente que ceifou a vida do motociclista. 3. In casu não há testemunha ocular do acidente
. A única testemunha arrolada nos autos não foi capaz de descrever a dinâmica do acidente. Ao contrário do que afirmam os apelantes, a declaração feita ao policial militar que lavrou o BO - Boletim de Ocorrência não foi corroborado em juízo. [...] (TJES; AC 0002805-66.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 15/09/2020; DJES 01/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÃO COMPROVADO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA QUEM FOI O CAUSADOR DO ACIDENTE DE TR NSITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO TOTAL DO RECURSO. ART. 85, §11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não tendo o autor se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, que o evento danoso foi causado por conduta culposa do primeiro réu/apelado, deve ser mantida a sentença que rejeitou a pretensão autoral. 2. O boletim de ocorrência acostado aos autos não demonstra quem foi o causador do acidente de trânsito ali noticiado
. [...] (TJES; APL 0016244-57.2009.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/12/2018; DJES 18/12/2018)

Diante disso, tenho que o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano sofrido não ficou devidamente demonstrado no presente caso. Logo, a sentença merece ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LUCIANA PEREIRA DO CARMO VENIALI
para reformar a sentença recorrida e, como consequência, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por conseguinte, inverto a sucumbência e determino que a base de cálculo seja o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, sobrestando a exigibilidade de tal verba ante o deferimento da assistência judiciária gratuita em favor dos autores (fls. 29).

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/01/2025 às 15:16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55222829012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.